Tribunal: TJMT
Processo: 0055878-13.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0055878-13.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PARANATINGA ENERGIA S A - CNPJ: 05.132.872/0001-27 (AGRAVANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ERICKSON ARAUJO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 052.749.864-55 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), RIO DO SANGUE ENERGIA S A - CNPJ: 05.625.671/0003-23 (AGRAVANTE), RIO VERDE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.487.510/0001-96 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVANTE), ERICKSON ARAUJO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 052.749.864-55 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), PARANATINGA ENERGIA S A - CNPJ: 05.132.872/0001-27 (AGRAVADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), RIO DO SANGUE ENERGIA S A - CNPJ: 05.625.671/0003-23 (AGRAVADO), RIO VERDE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.487.510/0001-96 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DO ICMS – BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO PELA LEI ESTADUAL N.° 7.293/2000 – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE CREDITAMENTO NÃO VERIFICADA – DIREITO RECONHECIDO ANTERIORMENTE – DISPENSA DE RESOLUÇÃO DECLARATÓRIA DE BENEFÍCIÁRIO PELO FISCO – ATENDIMENTO ÀS PORTARIAS N.° 16/2002 E N.° 215/2007 PELO CONTRIBUINTE – INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810 DO STF E N.° 905 DO STJ –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NOS LIMITES MÁXIMOS DO ARTIGO 85, § 3°, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Lei Estadual n.° 7.293/2000 instituiu benefícios fiscais às empresas que implantassem projetos de geração de energia no Estado de Mato Grosso, dentre os quais a transferência de créditos de ICMS acumulados pelos seus estabelecimentos.

2. Para creditar os tributos acumulados, os beneficiários deveriam cumprir o disposto na Portaria n.° 16/2012 – SEFAZ, além da Portaria n.° 84/2007 – SEFAZ, diante das alterações à Lei Estadual n.° 7.293/2000, trazidas pela Lei Estadual n.° 8.629/2006.

3. Na hipótese, o reconhecimento do benefício fiscal anteriormente concedido foi devidamente comprovado, bem como a observância dos prazos concedidos para implementar a transferência dos créditos de ICMS, nos termos da legislação posterior. Ainda, o próprio fisco dispensou o atendimento de determinadas exigências, tais como a Resolução Declaratória de Beneficiário, diante da concessão prévia das benesses.

4. O auto de infração constitui ato administrativo dotado de presunção de legitimidade que, por ser relativa, admite prova em sentido contrário. Desse modo, se o autuado apresenta prova robusta a desmaterializar a imputação, esta deve ser considerada para anular a autuação.

5. No cumprimento do julgado, necessária a observância dos temas n°. 810 do STF e n.° 905 do STJ.

6. Tendo em vista que o acórdão que julga a apelação tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado es
s
e recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

7. Nos termos do artigo 85, § 11°, do CPC, a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal é descabida quando, na fase de conhecimento, foram fixados no limite máximo
nos parágrafos 2° e 3°, do mesmo artigo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.°: 0055878-13.2014.811.0041

SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(A): PARANATINGA ENERGIA S.A., RIO DO SANGUE ENERGIA S.A., RIO VERDE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença sujeita ao REEXAME NECESSÁRIO proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá que, nos autos n.° 0055878-13.2014.811.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos (ID. 102115477 – pág. 50/58):

“Pelo exposto, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO PEDIDO, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPc, e declaro a nulidade dos Autos de Infração NAI Eletrônica 122656001300056200914 – Processo 13.357/2009 – fls. 187/194, NAI Eletrônica 122656001300057200916 – Processo 13.360/2009 – fls. 196/204 e NAI eletrônica 1226001300058200915 – Processo 13.351/2009 – fls. 205/213), afastando suas validades para sustentar a pretensão executória satisfativa do ESTADO DE MATO GROSSO e declaro o direito das Requerentes PARANATINGA ENERGIA S/A, RIO DO SANGUE ENERGIA S/A E RIO VERDE ENERGIA S/A a transferir seus créditos de ICMS indicados, sem diferimento do pagamento do tributo no período de implantação do empreendimento de geração de energia elétrica, tudo corrigido monetariamente nos termos do enunciado de súmula 411 do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno ainda o Requerido ao pagamento de custas processuais e também, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 5% (cinco por centos) do valor do proveito econômico da causam tendo em vista os valores das autuações e suas eventuais correções monetárias, o que faço com fundamento no art. 85, § 3°., do Código de Processo Civil, tudo corrigido na forma lei até a data da efetiva quitação.

Com o sem recurso voluntário, encaminhem-se os autos para o reexame necessário.

P.I.C.

Cuiabá, 28 de junho de 2019

Márcio Aparecido Guedes

Juiz de Direito”

Contra a sentença
foram
opost
os
embargos de declaração,
os quais foram
acolhido
s
pelo juízo
a quo
, conforme dispositivo a seguir transcrito (ID. 102115479 – pág. 14/15):

“(...) Ex positis, ACOLHO os embargos declaratórios opostos por PARANATINGA ENERGIA S/A para o fim de consignar que os parâmetros de atualização referente a aplicação dos juros e correção monetária do crédito devido pela Fazenda Pública deverá obedecer o decidido nos Temas 905/STJ e 810/STF.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”

Remetidos os autos à instância recursal em remessa necessária, a sentença foi ratificada por decisão monocrática (ID. 113458987), contra a qual se insurgiu o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da interposição de Agravo Interno (ID. 1146605555), no qual suscitou preliminar de nulidade dos processuais posteriores à sentença, por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública. No mérito, sustentou a legalidade da cobrança do ICMS e dos autos de infração, além da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Na sequência, o julgamento foi convertido em diligência (ID. 118971453), a fim de que fosse certificado
,
pelo juízo de origem
,
quanto à intimação pessoal da Fazenda Pública e o eventual decurso de prazo sem interposição de recurso voluntário.

Após a remessa dos autos ao primeiro grau, a Secretaria unificada certificou que a Fazenda Pública foi intimada da decisão que julgou os embargos declaratórios somente em 25.02.2022 (ID. 128475401).

Com a devolução do prazo recursal, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação, no qual sustenta que a cobrança do ICMS é legal, na medida em que as transferências inidôneas que geraram a lavratura dos autos de infração impugnados desrespeitaram as regras impostas pela Portaria n.° 16/2002 e Decreto n.° 2015/2007.

Argumenta que a transferência dos créditos de ICMS acumulados em razão da aquisição de mercadorias ou bens em operações tributadas, que não foram alcançadas pelo diferimento do pagamento do imposto, foi autorizada pelo artigo 4°, da Lei n.° 7.293/2000.

Acrescenta, ainda, que a referida lei foi regulamentada pelo Decreto n.° 3.893/2002, dispondo que o crédito fiscal só poderia ser acumulado e transferido quando se tratasse de operação tributada (sem diferimento do ICMS), pois em situação contrária não haveria recolhimento.

Verbera, ademais,
que
a Lei n.° 8.629/2006
,
revogou os artigos 1°, 2° e 4°
,
da Lei n.° 7.293/2000, acrescentando alguns requisitos para a transferência dos créditos, não deixando de excluir a necessária homologação da autoridade fiscal, regulamentada pelo Decreto n.° 215/2007.

Pontua, também, que as empresas apeladas acumularam créditos de operações alcançadas pelo diferimento em desacordo com a legislação que regulamentava a matéria à época.

Assevera que não há ilegalidade na lavratura das notificações e autos de infração impugnados nos autos, pois os créditos hostilizados foram devidamente constituídos por meio de lançamento tributário, nos termos do artigo 467-A
,
do RICMS.

Além disso, apregoa que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade, razão pela qual presume
-se
que foram emitidos em observância da lei, até prova em contrário, cujo ônus não pode ser imputado à Fazenda Pública (ID. 128475402).

Nas contrarrazões, a parte Apelada pugna pelo desprovimento do Apelo, requerendo a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (ID. 128475405).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar-se no feito, por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 139581653).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença sujeita ao REEXAME NECESSÁRIO proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá que, nos autos n.° 0055878-13.2014.811.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte Apelada ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo (ID. 102115467 – pág. 07/43):

“a) conceder a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 273, I, do Código de Processo Civil para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários relacionados aos processos administrativos n.° (NAI ELETRÔNICA N°. 122656001300056200914 – Proc. N°. 13.357/2009; NAI ELETRÔNICA N°. 122656001300058200916 – Proc. N°. 13.360/2009; e NAI ELETRÔNICA N°. 122656001300057200915 – Proc. N°. 13.351/2009), nos termos do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, obstando quaisquer atos de cobrança, em especial a execução fiscal, devendo a Ré expedir sempre que solicitada Certidão Positiva, com Efeitos de Negativa, e desde que inexistam outros óbices as suas emissões certidão de regularidade fiscal;

b) seja, ao final julgada procedente em todos os seus termos a presente Ação, decretando a nulidade dos Autos de Infração (NAI ELETRÔNICA N°. 122656001300056200914 – Proc. N°. 13.357/2009; NAI ELETRÔNICA N°. 122656001300058200916 – Proc. N°. 13.360/2009; e NAI ELETRÔNICA N°. 122656001300057200915 – Proc. N°. 13.351/2009) e declarando esse douto Juízo o direito subjetivo das Autoras de acumular e transferir créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), derivados da aquisição de mercadorias ou bens e da utilização de serviços de transporte em operações e prestações tributadas, sem diferimento do pagamento do imposto no período de implantação dos empreendimentos de geração de energia elétrica, corrigidos monetariamente por aplicação analógica do Enunciado °. 411 da Súmula do STJ, e condenando o Réu nas custas e honorários advocatícios;

c) Sucessivamente, caso não se entenda pela improcedência total do crédito tributário decorrente dos referidos processos administrativos, o que se admite apenas a título argumentativo, no mínimo, deverá ser cancelada (i) a parceria referente ao erro de cálculo contido nos autos de infração, conforme explicado acima, referentemente à parcela dos créditos de ICMS cedidos e não utilizados pela CEMAT; e (ii) a parcela referente aos juros cobrados indevidamente.”

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 102115477 – pág. 51/59).

“Vistos, etc.

PARANATINGA ENERGIA S/A,RIO DO SANGUE ENERGIA S/A E RIO VERDE ENERGIA S/A, todas qualificadas nestes autos, ajuizaram Ação Ordinária em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração da nulidade dos Autos de Infração discriminados na petição inicial (NAI ELETRÔNICA N°. 122656001300056200914 – Proc. N°. 13.357/2009; NAI ELETRÔNICA N°. 122656001300058200916 – Proc. N°. 13.360/2009; e NAI ELETRÔNICA N°. 122656001300057200915 – Proc. N°. 13.351/2009), alegando, em síntese, que faz parte de um grupo econômico e iniciaram a construção de três Pequenas Centrais Hidrelétricas, valendo das prescrições da Lei Estadual 7.239/2000, que autoriza por meio de seu art. 4° a transferência para a empresa distribuidora de energia elétrica os créditos acumulados de ICMS derivados da aquisição de mercadorias ou bens e da utilização de serviços de transporte em operação e prestações tributadas, sem diferimento no pagamento do imposto.

Afirmam que, após cumprirem todos os requisitos legais e se credenciarem perante o ESTADO DE MATO GROSSO, tendo sido atestado pelo ente estatal em dezembro de 2006 que poderiam fruir dos benefícios de ICMS por força dos comunicados de credenciamento respectivos, publicou-se a Lei Estadual 8.629/2006, modificadora do art. 4°., acrescentando-se o art. 4° A na Lei Estadual 7.236/2000, para determinar que as empresas beneficiárias do incentivo fiscal de ICMS requeressem, no prazo de 60 dias, uma Resolução Declaratória de Beneficiário para que mantivessem o direito de transferência dos créditos de ICMS que fossem titulares.

Alegam que, mesmo considerando ter seus direitos à fruição já sido incorporados a seus patrimônios jurídicos, pediram tempestivamente a expedição das novas Resoluções Declaratórias de Beneficiários, conforme requerimentos protocolizados em 9/2/2007,e a Secretaria de Estado de Industria, Comércio, Minas e Energia se manifestou expressamente que era desnecessária a emissão das citadas Resoluções porque as Autoras já estavam credenciadas, razão porque a fruição total do benefício se daria com a transferência para uma distribuidora de energia elétrica do ESTADO DE MATO GROSSO.

Alegam, ainda, que quando do credenciamento para o benefício estava vigente a Portaria SEFAZ 16/2002, estabelecedora do procedimento de apuração e transferência dos créditos, e que quando efetivada a solicitação de homologação e transferência dos créditos já vigorava outra Portaria disciplinando a matéria, ou seja, Portaria SEFAZ 84/2007, instituindo o Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Créditos Fiscais do Estado de Mato Grosso.

Relatam que, mesmo em vigor os novos procedimentos da Portaria SEFAZ 84/2007, apresentaram, por cautela, requerimentos de homologação de créditos acumulados e de autorização para a respectiva transferência às Centrais Elétricas Mato-grossenses S/A com base no disposto na anterior Portaria SEFAS 16/2002, recebendo resposta da Secretaria de Estado de Fazenda de que todo o procedimento de transferência de créditos deveria ser realizado por meio do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Créditos Fiscais – PAC-e/RUC-e, tornando desnecessário o requerimento de homologação dos créditos e autorização de transferência dos mesmos às Centrais Elétricas Mato-grossenses S/A, sendo devolvidos os documentos respectivos. Com isso, o ESTADO DE MATO GROSSO confirmaria o entendimento de que a Portaria SEFAZ 84/2007 estaria em vigor e, portanto, deveria ser observada.

Ressaltam quem adotando as orientações do ente estatal, especificamente que todo o procedimento de transferência de créditos deverão ser realizado por meio do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Créditos Fiscais - PAC-e/RUC-e, realizaram a transferência dos créditos às Centrais Elétricas Mato-grossenses S/A.

Aduzem que, o Estado de Mato Grosso lavrou os Autos de Infração ora questionados inicial (NAI ELETRÔNICA N°. 122656001300056200914 – Proc. N°. 13.357/2009; NAI ELETRÔNICA N°. 122656001300058200916 – Proc. N°. 13.360/2009; e NAI ELETRÔNICA N°. 122656001300057200915 – Proc. N°. 13.351/2009), sob o fundamento de que as transferências dos créditos de ICMS teriam sido realizadas sem prévia autorização do fisco estadual, deixando de observar todas as diligências e cautelas tomadas pelas autoras na realização das transferências às Centrais Elétricas Mato-grossenses S/A.

Afirmam que, recorreram dos Autos de Infração ao Conselho de Contribuintes do ESTADO DE MATO GROSSO, tendo sido mantidos os lançamentos das multas de forma ilegal, resultando no ingresso dessa demanda ordinária para buscar suas nulidades judicialmente, tendo em vista o ato sancionatório ter sido fundo em norma revogada e alteração indevida dos fundamentos do lançamento, com a exigência da totalidade do valor ante a utilização de valor inferior sendo impossível a alteração do benefício fiscal concedido por prazo certo e por terem sido preenchidas todas as condições onerosas.

Por derradeiro, pugnaram pelo deferimento do pedido de antecipação de tutela para suspender a exigibilidade dos créditos tributários (NAI ELETRÔNICA N°. 122656001300056200914 – Proc. N°. 13.357/2009; NAI ELETRÔNICA N°. 122656001300058200916 – Proc. N°. 13.360/2009; e NAI ELETRÔNICA N°. 122656001300057200915 – Proc. N°. 13.351/2009), nos termos do art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. No mérito pediram a procedência da ação decretando a nulidade do Autos de Infração (NAI ELETRÔNICA N°. 122656001300056200914 – Proc. N°. 13.357/2009; NAI ELETRÔNICA N°. 122656001300058200916 – Proc. N°. 13.360/2009; e NAI ELETRÔNICA N°. 122656001300057200915 – Proc. N°. 13.351/2009) ou o cancelamento da parcela referente ao erro de cálculo contido nos autos de infração indicados quanto a parcela crédito cedido e não utilizados pelas Centrais Elétricas Mato-grossenses S/A e a parcela referente aos juros cobrados indevidamente (fls. 2/356), e, ao final, pela procedência da ação.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls.40/356.

A antecipação de tutela foi postergada para depois da oitiva do ESTADO DE MATO GROSSO em 72 horas (fls. 357).

Manifestação do ESTADO DE MATO GROSSO sobre a antecipação de tutela pelo indeferimento com juntada de documentos de fls. 361/369 e 370/455.

Determinada a emenda a inicial para adequação do valor da causam as autoras PARANATINGA ENERGIA S/A,RIO DO SANGUE ENERGIA S/A E RIO VERDE ENERGIA S/A realizaram a diligência (fls. 456/457 e 458/461).

O pedido de liminar da tutela antecipara foi indeferido (fls. 462/464).

O requerido apresentou contestação, sustentando a legalidade da cobrança do ICMS, pois não restava imposto a ser pago que pudesse ser convertido em crédito acumulado no caso concreto, tendo sido constituídos os créditos com fundamento no art. 467-A do Regulamento de ICMS do Estado de Mato Grosso e ainda que é ilegal a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem o depósito integral do montante devido na forma do que dispõe o enunciado de súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça. Finalizou a sua resposta pedindo a improcedência dos pedidos constantes na petição inicial e juntou documentos (fls, 508/514 e 515/522).

As Requerentes apresentaram réplica a contestação apresentara pelo requerido, reiterando os argumentos constantes da sua petição inicial e juntaram documentos (fls.524/538 e 539/611).

As partes foram intimadas a se manifestarem sobre as provas constantes dos autos e especificaras outras provas que pretenderiam produzir, nada se manifestando nesse sentido (fls. 593/596, 616/617, 620 e 666).

Os autos foram encaminhados ao MINISTÉRIO PÚBLICO que apresentou promoção informando a desnecessidade de sua participação neste feito (fls. 618/619 e 667).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Não existem preliminares a serem apreciadas nesta demanda, bem como as partes informaram expressamente nos autos que somente a prova documental é suficiente para a definição da lide, de sorte que sigo diretamente para a análise de mérito dos pedidos constantes da inicial.

De início registro que razão assiste as Requerentes PARANATINGA ENERGIA S/A,RIO DO SANGUE ENERGIA S/A E RIO VERDE ENERGIA S/A quando afirmam que, ao contestar esta ação ordinária, deixou o ente estatal de atacar de modo direto e expresso os fatos nos quais assentaram os seus direitos deduzidos nestes autos, como se pode verificar de simples leitura da peça técnica apresentada pela Procuradoria-Geral do Estado (fls. 508/514 e 515/522).

Com efeito, na verdade a situação jurídico-processual do Requerido, diante de tal atuação descuidada ao responder esta ação, seria de verdadeira categorização de revelia em relação a matéria de fato articulada na petição inicial, pois a falta de combate efetivo sobre a tese e os documentos que a sustentam torna evidente sua contumácia para qualquer órgão julgador na espécie judicializada.

No entanto, não obstante essa situação de revelia tem-se que é ela relativa, pois assim se qualifica a presunção emoldurada no art. 344, do Código de Processo Civil, porque não fica o juiz preso “à aceitação de fatos inverossímeis, notoriamente inverídicos ou incompatíveis com os próprios elementos ministrados pela inicial, só porque ocorra a revelia” (cf. Barbosa Moreira, o Novo Processo Civil Brasileiro, 27ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 97).

De igual maneira, a jurisprudência da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.194.527-MS, relatado pelo ministro Og Fernandes, assentou que “A caracterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autos, permitindo ao juiz a analise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento”.

E de forma idêntica, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Agrado em Recurso Especial 537.630-SP, da relatoria do ministro Ricardo Villas Boas Cueva, deixou patente que: ”É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas”.

Assim sendo, mesmo diante da demonstração da revelia do Requerido para a matéria de fato articulada na petição inicial, diante da presunção de veracidade relativa decorrente da legislação processual civil, sigo verificando

acervo probatório colacionado neste feito em relação as alegações das Requerentes.

Observa-se que as Requerentes PARANATINGA ENERGIA S/A,RIO DO SANGUE ENERGIA S/A E RIO VERDE ENERGIA S/A obtiveram credenciamento da Secretaria de Estado da Fazenda (fls. 126/137) para usufruir do benefício discal do art. 4°. Da Lei Estadual 7.293/200 (fl. 99). Que trata do diferimento do ICMS, sobre determinadas aquisições de bens para o ativo imobilizado, tudo realizado no período de 2004 a 2006. Ocorre que, em dezembro de 2006, o ESTADO DE MATO GROSSO modificou o regime vigorante pela Lei Estadual 8.629/2006 (fls. 100), onde foi inserido o art. 4°.-A a Lei Estadual 7.293/2000, onde passou a exigir das empresas beneficiarias desse incentivo discal uma Resolução Declaratória de Benefício, o que deveria ser requerido no prazo de 60 (sessenta)

dias ao fisco estadual e só assim permanecerem com o direito de transferência do ICMS de que fossem titulares.

É fato incontroverso que as Requerentes já tinham reconhecido seus credenciamentos pela Secretaria de Estado da Fazenda (fls. 126/137) para usufruir do benefício de ICMS, sendo certo quem mesmo assim, ainda buscaram cumprir a exigência estabelecida no novel art. 4°.-A a Lei Estadual 8.629/2006, apresentando um pedido tempestivo para concessão da Resolução Declaratória do Benefício, analisado tanto pela Secretaria de Estado da Fazenda quanto pela Secretaria de Estado de Industria, Comercio, Minas e Energia (fls,. 139/156 e 157/162), onde restou expressamente manifestado que estavam credenciadas pela fruição dos benefícios fiscais.

Estando as Requerentes devidamente credenciadas, cujo credenciamento era disciplinado pela Portaria SEFAZ 16/2002 (fls. 101/104), onde estava estabelecido o procedimento de apuração e transferência dos créditos de ICMS. No entanto, na época de efetivarem a solicitação da homologação e transferência de tais créditos vigorava a Portaria SEFAZ 84/2007 (fls. 105/124), onde era instituído o sistema de gerenciamento eletrônico de créditos fiscais no ESTADO DE MATO GROSSO.

Mesmo diante da disciplina jurídica dos tempus regis actum, as Requerentes fizeram seus requerimentos de homologação dos créditos acumulados de ICMS e a correspondente autorização para a transferência as Centrais Elétricas Matogrossenses, endereçando seus pleitos a Secretaria de Estado da Fazenda (fls. 166/178).

Ao fazerem solicitações de homologação e autorização sobrevieram como respostas do Gerente de Gestão de Crédito Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda no sentido de que os procedimentos de crédito deveriam obedecer o Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Créditos Fiscais PAC-e/RUC-a, que fora instituído pela Portaria SEFAZ 84/2007 (fls. 164/179).

Essas respostas estão devidamente demonstradas neste feito pelos Ofícios 178/08 GGCF/SUIC, de 24/9/2008, 185/08 GGCF/SUIC, de 25/9/2008 e 127/08 GGCF/SUIC, de 12/8/2008 (fls. 164/65, 170/171 e 175/176), devendo ser esclarecido que em nenhum momento o Requerido nas suas manifestações neste feito apresentou qualquer impugnação expressa e efetiva quanto a tais documentos, aliás, oficiais e expedidos por funcionário de seu quadro de servidores.

Anoto novamente que, ao contestar esta ação, como se pode verificar de simples leitura da peça de defesa apresentada pelo requerido, deixou o ente estatal de atacar de modo direto e expresso os fatos nos quais as Requerentes assentaram o direito deduzido neste Juízo (fls. 508/514 e 515/522).

Em razão disso que, como afirmado no início desta fundamentação decisória, caminhando para avaliação das provas constantes destes autos, concluo que o direito das Requerentes está devidamente sedimentado nos documentos anexados com a sua petição inicial e réplica, os quais sequer foram contraditados ou contrariados pelo Requerido.

Por tais documentos se verifica e conclui de forma incontroversa que as autuações fiscais questionadas com esta ação ordinária não possuem foros de legalidade, uma vez que o motivo nelas destacado para a subsunção ao tipo fiscal não se mostra correto, ou seja, que foram autuadas por efetuar transferência de créditos de ICMS sem a autorização do fisco estadual.

Ora, indubitavelmente as Requerentes estavam credenciadas a sobre esse fato o Requerido não se insurgiu ao se defender, sendo certo que a exigida Resolução Declaratória do Benefício não seria aplicada para o caso, pois houve parecer técnico – Parecer 013/SICME, de 17/1/2011 – da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia quanto a sua desnecessidade (fls. 547/552).

Ademais, houve ainda pareceres da Secretaria de Estado da Fazenda, onde expressamente os agentes públicos responsáveis por suas confecções registraram, fundamentadamente, que as Requerentes PARANATINGA ENERGIA S/A,RIO DO SANGUE ENERGIA S/A E RIO VERDE ENERGIA S/A estavam dispensadas da emissão da Resolução Declaratória de Beneficiárias, mas que a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia decidisse por sua emissão isso seria plenamente possível por fazerem jus à citada Resolução Declaratória de Beneficiárias (fls. 142/144, 148/150 e 155/156).

Diante de todo esse quadro fático, forçoso reconhecer que os Autos de infração discriminados na petição inicial (NAI ELETRÔNICA N°. 122656001300056200914 – Proc. N°. 13.357/2009 – fls. 187/194; NAI ELETRÔNICA N°. 122656001300058200916 – Proc. N°. 13.360/2009 – fls. 196/204 e NAI ELETRÔNICA N°. 122656001300057200915 – Proc. N°. 13.351/2009 – fls. 205/213)não possuem base jurídica legal e válida, ou seja, que descumprido o art. 10 da Portaria SEFAZ 16/2002 (fls. 101/104) para sustentar a pretensão executória satisfativa do ESTADO DE MATO GROSSO e devem ser nulificadas judicialmente,

Não possui base jurídica válida porque, como já indicado acima, quando houve a efetivação das transferências de crédito de ICMS estava em vigor a Portaria SEFAZ 84/2007 (fls. 105/124), revogadora da Portaria SEFAZ 16/2002 (fls. 101/104), sendo certo que pelos Ofícios 178/08 GGCF/SUIC, de 24/9/2008, 185/08 GGCF/SUIC, de 25/9/2008 e 127/08 GGCF/SUIC, de 12/8/2008 (fls. 164/65, 170/171 e 175/176) a Secretaria de Estado da Fazenda em resposta aos requerimentos de crédito das Requerentes determinava que o procedimento de transferência dos créditos deveria ser pela nova regra, no caso o sistema de gerenciamento eletrônico de créditos fiscais – PAC-e/RUC-e, sem necessidade de requerimento prévio.

Desse modo, revogadas as disposições da Portaria SEFAZ 16/2002 (fls. 101/104), como reconheceu o próprio ente estatal de forma expressa para os requerimentos de crédito das requerentes não há que se falar de sua utilização para a finalidade de autuar por infração tributária, sob pena de se vilipendiar o princípio do tempus regit actum.

É o que vai disposto no art. 144, do Código Tributário Nacional:

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

Assim, nunca poderia haver legalmente as autuações ora discutidas com base em norma revogada, de sorte que por esse fundamento os autos de infração destoam da legalidade e não se prestam a finalidade de constituir validamente o crédito tributário indicado pelo Requerido.

Mas não é só. Ainda que suficiente e bastante para se declarar a nulidade das autuações fiscais, pois está claro que se deram com base em norma revogada, verifico ainda que no momento de sua análise pelo Conselho de Contribuintes do Estado de Mato Grosso em grau de recurso, esse órgão colegiado deu outro entendimento para manter as atuações, afirmando que a Resolução Declaratória de Beneficiário teria sido descumprida.

Além de descuidar quanto a análise da causa efetiva do lançamento – autorização da Secretaria de Estado da Fazenda – decidiu o Conselho de Contribuintes afirmando a necessidade da Resolução Declaratória de Beneficiário, quando já existiam pareceres da Secretaria de Estado da Fazenda, onde expressamente os agentes públicos responsáveis por suas confecções registraram, fundamentadamente, que as requerentes estavam dispensadas da emissão da Resolução Declaratória de Beneficiárias, mas que se a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia decidisse por sua emissão isso seria plenamente possível por fazerem jus à citada Resolução Declaratória de Beneficiárias (fls. 142/144, 148/150 e 155/156).

Evidente que essa decisão do órgão colegiado deixou de lado os limites objetivos do recurso sobre o lançamento em discussão e atropelou o princípio da imutabilidade do lançamento quando o contribuinte vem de ser notificado e ao princípio da confiança. Em verdade, tento consertar o equívoco das autuações com decisão afrontadora de outras regras tributárias do lançamento, que é a da imutabilidade e a confiança (arts. 144 e 149 do Código Tributário Nacional).

Portanto, à vista da prova produzida e qualificada por ser documental aliada ao fato da falta efetiva de combate do Requerido quanto aos fatos e aos termos da ação, outro caminho não resta para este Juízo que não o de acolher os pedidos iniciais e declarar as nulidades dos autos de infração discriminados nesta demanda, conforme a razões desenvolvidas nesta fundamentação.

Reconheço também que a oposição ao aproveitamento do crédito de ICMS neste caso concreto, conforme a prova produzida e a fundamentação lançada demonstra a resistência ilegítima do fisco estadual, razão pela qual cabe a aplicação conforme do enunciado de súmula 411 do Superior Tribunal de Justiça.

Eis o teor do enunciado 411 do Tribunal da Cidadania:

É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.

Está mais do que claro na espécie deste autos, que o Estado de Mato Grosso, com suas ações de autuações fiscais ilegais, tentou escancaradamente aplicar legislação revogada e, ainda, exigir das contribuintes algo que seus próprios agentes já haviam dito ser desnecessário, como o caso da Resolução Declaratória de Beneficiário, o que denota a ilegitimidade dessa resistência ao não permitir o aproveitamento do ICMS.

Pelo exposto, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO PEDIDO, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPc, e declaro a nulidade dos Autos de Infração NAI Eletrônica 122656001300056200914 – Processo 13.357/2009 – fls. 187/194, NAI Eletrônica 122656001300057200916 – Processo 13.360/2009 – fls. 196/204 e NAI eletrônica 1226001300058200915 – Processo 13.351/2009 – fls. 205/213), afastando suas validades para sustentar a pretensão executória satisfativa do ESTADO DE MATO GROSSO e declaro o direito das Requerentes PARANATINGA ENERGIA S/A, RIO DO SANGUE ENERGIA S/A E RIO VERDE ENERGIA S/A a transferir seus créditos de ICMS indicados, sem diferimento do pagamento do tributo no período de implantação do empreendimento de geração de energia elétrica, tudo corrigido monetariamente nos termos do enunciado de súmula 411 do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno ainda o Requerido ao pagamento de custas processuais e também, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 5% (cinco por centos) do valor do proveito econômico da causam tendo em vista os valores das autuações e suas eventuais correções monetárias, o que faço com fundamento no art. 85, § 3°., do Código de Processo Civil, tudo corrigido na forma lei até a data da efetiva quitação.

Com o sem recurso voluntário, encaminhem-se os autos para o reexame necessário.

P.I.C.

Cuiabá, 28 de junho de 2019

Márcio Aparecido Guedes

Juiz de Direito”

O ato sentencial foi complementado pela decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pela parte Apelada, nos seguintes termos (ID. 102115479 – pág. 14/15):

Visto,

Trata-se de embargos declaratórios opostos por PARANATINGA ENERGIA S/A e outros contra a sentença de procedência dos pedidos dirimidos na exordial.

Refere, em síntese, erro material na sentença objurgada referente a aplicação dos juros e correção monetária para os créditos devidos pela Fazenda Pública.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões aos embargos aduzindo preclusão consumativa face a renúncia do prazo recursal anterior (Documento 1448882 PEA).

Eis a suma do essencial. Fundamento e decido.

Pois bem, cabem embargos de declaração quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante ao que dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sabendo disso, à luz do art. 494, I do CPC bem como o art. 48, parágrafo único, da Lei 9.099/95, as inexatidões materiais ou erros de cálculo, em outras palavras erros materiais, poderão ser corrigidos de ofício.

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

Segundo Joel Dias Figueira Jr. os erros materiais “são aquelas espécies de equívocos ou inexatidões em que o julgador ocasionalmente pode incidir, sem causar nenhum efeito direto ou indireto no conteúdo do decisório, seja na parte da motivação, seja na da conclusão. Por isso, de ofício e a qualquer tempo, poderá corrigir o erro, ou, obviamente, por provocação das partes.” (FIGUEIRA JR., Joel Dias. Juizados especiais da fazenda pública, 3. ed. – São Paulo: Saraiva, 2017; p.324).

Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 810.384 - RS (2015/0282648-7) [...] Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, erro material é aquele reconhecido primo ictu oculi, decorrente de equívoco evidente, de modo a demonstrar claro desacordo entre a vontade do julgador e o que foi manifestado na decisão, podendo ser corrigido a qualquer tempo, ainda que a decisão haja transitado em julgado, sem que se ofenda a coisa julgada e implique em preclusão. (STJ - AREsp: 810384 RS 2015/0282648-7, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES-DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, Data de Publicação: DJ 19/04/2018)”

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO, SOB O FUNDAMENTO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. PROCEDÊNCIA. 1."Erro material é aquele reconhecido primo ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica; e não, aquele que decorre de juízo de valor ou de aplicação de uma norma jurídica sobre o (s) fato (s) do processo"(REsp 1021841/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 04/11/2008) 2. Com efeito,"o erro que não transita em julgado e pode ser corrigido a qualquer tempo pelo Juiz ou Tribunal prolator da decisão é aquele erro material cuja correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional"(Precedente: Edcl no AgRg no REsp 1260916/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 18/05/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento."(AgRg no REsp 1227351/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015)

Superada a questão acima, é caso de acolher os embargos de declaração para o fim de corrigir erro material constante na decisão objurgada, haja vista que no decisum embargado, efetivamente, contém erro material no que diz aos parâmetros de atualização do crédito devido pela Fazenda Pública, porquanto deve-se ser aplicado o sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema/Repetitivo 905 e pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Tema/Repercussão Geral 810.

Outrossim, cumpre salientar que “os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, e não se sujeitam à preclusão (AgInt no AREsp 1320096/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, T1, DJe 14/05/2020; AgInt no REsp 1807898/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, T2, DJe 19/12/2019).

Nesse sentido é a orientação do c. STJ:

“É firme a orientação desta Corte de que a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratarem de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício.” [...] (AgInt nos EREsp 1460613/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 02/02/2021)

Ex positis, ACOLHO os embargos declaratórios opostos por PARANATINGA ENERGIA S/A para o fim de consignar que os parâmetros de atualização referente a aplicação dos juros e correção monetária do crédito devido pela Fazenda Pública deverá obedecer o decidido nos Temas 905/STJ e 810/STF.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”

Posteriormente, os autos foram remetidos a esta Egrégia Corte de Justiça e, diante da ausência de recurso voluntário, foi proferida decisão monocrática que, em reexame necessário, ratificou a r. sentença, abaixo transcrita (ID. 113458987):

“
Vistos.

Trata-se de reexame necessário da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária proposta por Paranatinga Energia S/A, Rio do Sangue Energia S/A e Rio Verde Energia S/A em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente os pedidos contidos na inicial e declarou a nulidade dos Autos de Infração nº 122656001300056200914; nº 122656001300057200916 e nº 1226001300058200915.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça.

A Procuradoria Geral de Justiça informou ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 103095489).

É o relatório.

Decido.

Conforme consignado, a questão abordada no processo em análise se relaciona a análise do direito à transferência de crédito de ICMS acumulado pelas autoras para a CEMAT, de acordo com a Lei nº 7293/2000, Lei nº 8629/2006, Portaria nº 16/2002 e Portaria nº 84/2007.

O Juízo a quo acolheu os pedidos autorais nos seguintes termos:

“[...] Observa-se que as requerentes obtiveram credenciamento da Secretaria de Estado da Fazenda para usufruir do benefício fiscal do art. 4º da Lei Estadual nº 7.293/2000, que trata do diferimento de ICMS, sobre determinadas aquisições de bens para o ativo imobilizado, tudo realizado no período de 2004 a 2006.

Ocorre que, em dezembro de 2006, o Estado de Mato Grosso modificou o regime vigorante pela Lei Estadual nº 8.629/2006, onde foi inserido o art. 4º-A a Lei Estadual 7.293/2000, onde passou a exigir das empresas beneficiárias desse incentivo fiscal uma resolução declaratória de beneficiário, o que deveria ser requerido no prazo de 60 dias ao fisco estadual e só assim permanecerem com o direito de transferência do ICMS de que fossem titulares.

É fato incontroverso que as requerentes já tinham reconhecido seus credenciamentos pela Secretaria de Estado da Fazenda para usufruir do benefício de ICMS. Ao fazerem solicitações de homologação dos créditos acumulados de ICMS e a autorização para a transferência as Centrais Elétricas Matogrossenses, sobreveio a resposta de que os procedimentos de transferência deveriam obedecer ao Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Créditos Fiscais instituído pela Portaria SEFAZ 84/2007.

Assim, nunca poderia haver legalmente as autuações ora discutidas com base em norma revogada, nos termos do art. 144, do Código Tributário Nacional, que dispõe acerca de que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do gato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

Portanto, à vista da prova produzida e qualificada por ser documental aliada ao fato da falta efetiva de combate do requerido quanto aos fatos e aos temos da ação, outro caminho não resta para este Juízo que não o de acolher os pedidos iniciais e declarar as nulidades dos autos de infração discriminados nesta demanda.

Pelo exposto, e tudo o mais que dos autos consta, acolho o pedido, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, e declaro a nulidade dos autos de infrações, afastando suas validades para sustentar a pretensão executória satisfativa do Estado de Mato Grosso e declaro o direito das requerentes Paranatinga Energia S/A, Rio do Sangue Energia S/A e Rio Verde Energia S/A a transferir os seus créditos de ICMS indicados, sem diferimento do pagamento do tributo no período de implantação do empreendimento de geração de energia elétrica, tudo corrigido monetariamente nos termos do enunciado da Súmula 411 do Superior Tribunal de Justiça (...)”

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, o Tribunal está autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Feitas estas considerações, passo à reanálise da sentença.

Voltando os olhos à questão de fundo, vislumbra-se que o caso vertente comporta ratificação da sentença, pelos motivos a seguir declinados.

Extrai-se dos autos que as autoras fazem parte de Grupo Econômico que se dedicam a geração de energia elétrica por meio de Pequenas Centrais Hidrelétricas, e pleitearam junto ao Estado o credenciamento para usufruir o benefício fiscal do diferimento de ICMS.

Com efeito, o art. 144 do Código Tributário Nacional dispõe que " O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."

In casu, a autuação promovida em desfavor das autoras se deu em razão da transferência de crédito de ICMS sem prévia autorização do fisco, nos meses de novembro e dezembro de 2008.

Nota-se que ela obteve deferimentos de regime especial com base na Lei nº 7.293/2000, em sua redação original e regulamentada pelo Decreto 3.893/2002 e Portaria 16/2002, que disciplinou os procedimentos para a fruição dos benefícios previstos nos art. 61 a 63 das Disposições Transitórias do RICMS.

O art. 4º, da Lei nº 7.293/2000, estabelece que:

“Art. 4º Os créditos do ICMS, acumulados pelos estabelecimentos das empresas mencionadas no Art. 2º, em razão da aquisição de mercadorias ou bens e da utilização de serviços de transporte, em operações e prestações tributadas, sem diferimento do pagamento do imposto, poderão ser transferidos para a empresa distribuidora de energia elétrica situada no Estado de Mato Grosso.”

O parecer emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda pontua que o prazo de 21 anos, previsto na legislação, se refere ao benefício do diferimento do ICMS e não a possibilidade de transferência do crédito fiscal, assim como, a empresa não se encontrava habilitada (sob regime especial) junto a SEFAZ para transferir os créditos fiscais de ICMS a outra empresa, contrariando o art. 10 da Portaria 16/2002-SEFAZ e art. 3º do Decreto 215/2007.

Os autos de infração tiveram como obrigação a transferência de crédito fiscal sem a análise e homologação do fisco, nos meses de novembro e dezembro de 2008, quando estava em vigência o Decreto nº 215/2007, e exigia a expedição de Resolução Declaratória de Beneficiário.

Contudo, as autoras requereram a expedição das respectivas resoluções, no entanto, ao analisar tais requerimentos, a SICME do Estado de Mato Grosso manifestou-se por meio do Parecer 013/AJ/11/SICME, no sentido de que, encontrando-se as autoras credenciadas para fruição dos benefícios fiscais, seria desnecessária a emissão da aludida resolução.

Dessa forma, o Estado de Mato Grosso não pode alegar que sua discordância em autorizar e homologar a transferência do crédito de ICMS em comento teria ocorrido por falta da expedição da Resolução Declaratória de Beneficiário da SICME.

Ademais, as autoras apresentaram, no dia 15/07/2008, os requerimentos de homologação dos créditos acumulados e de autorização para a respectiva transferência a CEMAT. Assim, ao examinar os pedidos a SEFAZ emitiu parecer afirmando que o procedimento deveria ser realizado per meio do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Créditos Fiscais – PAC-e/RUC-e (instituído pela Portaria nº 84/2007), tornando desnecessário o requerimento de homologação dos créditos.

À vista disso, nota-se que as autuações, ora discutidas, se deram de forma indevidas, pois as autoras possuíam reconhecidos o direito ao benefício fiscal, de modo que a própria Secretaria de Estado de Fazenda emitiu parecer no qual as requerentes estavam dispensadas da emissão da Resolução Declaratória de Beneficiárias.

Sendo assim, demonstra-se acertado o entendimento adotado pelo magistrado sentenciante que acolheu o pedido posto na inicial.

Ante o exposto, RATIFICO a sentença sob reexame.

Intimem-se.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.

Alexandre Elias Filho

Relator convocado”

Ao ser intimado da ratificação supra o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs agravo interno, suscitando, preliminarmente, a nulidade de todos os atos posteriores à sentença, por cerceamento de defesa, consubstanciado na ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública (114660555).

Sequencialmente, apresentadas contrarrazões ao agravo regimental, o julgamento foi convertido em diligência, com a finalidade de
“
determinar ao juízo de origem que promova a certificação da intimação pessoal da Fazenda Pública e o decurso de prazo sem interposição de recurso voluntário
”
(ID. 118971453).

Na instância de origem, foi certificada a ausência de intimação do ESTADO DE MATO GROSSO acerca da decisão que acolheu os embargos de declaração, razão pela qual os autos foram impulsionados visando suprir referida irregularidade (ID. 128475397 e 128475401), tendo o ente público interposto o presente Recurso de Apelação (ID. 128475397).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Preliminarmente, quanto aos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se, pela certidão de ID. 128475403, a tempestividade da Apelação interposta, mormente considerando os fatos acima descritos, acerca da devolução dos autos à origem, pelo que CONHEÇO do recurso.

No que tange ao mérito, insurge-se a parte Apelante a respeito da legalidade da cobrança do ICMS e dos autos de infração, além da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Ab initio
, para apreciar a matéria afeta à legalidade da cobrança de ICMS, faz-se necessário realizar um retrospecto acerca da regulamentação da matéria no âmbito Estadual, no que se refere ao diferimento do tributo e demais benefícios fiscais conferidos às empresas de geração de energia.

Nesse aspecto, a Lei Estadual n.° 7.293/2000 instituiu benefícios fiscais, pelo prazo de 21 anos, às empresas que implantaram projetos de geração de energia no Estado de Mato Grosso, dentre os quais o diferimento e a possibilidade de transferência de crédito tributário,
in verbis
:

“Art. 1º As empresas que pretendam implantar projetos de geração de energia elétrica no Estado de Mato Grosso terão limitadas a 21 (vinte e um) anos as garantias legais quanto à incidência do ICMS prevista nesta lei.

Art. 2º Fica diferido para o momento da respectiva saída subseqüente o recolhimento do imposto:

I - incidente nas operações internas e de importação de bens e mercadorias destinados à integração ao ativo imobilizado, implantação e manutenção da empresa detentora de complexo industrial, localizado neste Estado, fornecedora de potência garantida e energia associada a distribuidores e comercializadores de energia elétrica;

II - relativo ao diferencial de alíquotas, devido ao Estado de Mato Grosso, incidente nas operações interestaduais de aquisição de bens e mercadorias, bem como dos respectivos serviços de transporte, destinados à implantação e manutenção do projeto de geração de energia elétrica.

Parágrafo único O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à empresa detentora de:

I - complexo industrial, fornecedora de potência garantida e energia associada, conforme previsto no Edital de Concorrência nº CC-BO - 10.008/97, realizada pela ELETRONORTE;

II - projeto de infra-estrutura que viabilizará o fornecimento, dentro do território matogrossense, de gás natural utilizado na geração de energia elétrica.

Art. 3º Nas sucessivas operações internas e de importações, e respectivo serviço de transporte de gás natural destinado à produção de energia elétrica gerada por estabelecimento das empresas a que se refere o artigo anterior, localizado neste Estado, o recolhimento do imposto fica diferido para o momento em que ocorrer a saída da energia elétrica do estabelecimento distribuidor para o consumidor final.

Parágrafo único O diferimento estatuído neste artigo alcança também:

I - as sucessivas saídas internas, e respectivo serviço de transporte, de qualquer outro combustível utilizado na geração de energia elétrica;

II - a transmissão de energia elétrica gerada pelos estabelecimentos a que se refere o Art. 2º.

Art. 4º Os créditos do ICMS, acumulados pelos estabelecimentos das empresas mencionadas no Art. 2º, em razão da aquisição de mercadorias ou bens e da utilização de serviços de transporte, em operações e prestações tributadas, sem diferimento do pagamento do imposto, poderão ser transferidos para a empresa distribuidora de energia elétrica situada no Estado de Mato Grosso.

Art. 5º Fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a editar normas complementares necessárias à operacionalização e ao controle dos benefícios previstos nesta lei.” (grifo nosso)

Como pode ser observado, ao conceder os benefícios fiscais às referidas empresas, a legislação em comento autorizou a Secretaria de Estado de Fazenda a editar normas complementares necessárias ao controle e operacionalização dos mesmos, que assim o fez por meio da Portaria n.° 016/2012 – SEFAZ (ID. 102115468 – pág. 47/53).

Nos termos da referida portaria, para realizar a transferência dos créditos acumulados para empresa distribuidora de energia elétrica situada neste Estado, relativos a operações tributadas sem o diferimento do imposto, a empresa beneficiária deveria solicitar prévia autorização da Superintendência do Sistema Integrado de Administração Tributária – SIAT, conforme artigos 10 e 11,
in verbis:

“Art. 10 A transferência dos créditos acumulados de que trata o artigo 63 das Disposições Transitórias do ICMS, para a empresa distribuidora de energia elétrica situada neste Estado, deverá ser efetuada mediante prévia autorização da Superintendência do Sistema Integrado de Administração Tributária – SIAT, observado o disposto nos parágrafos seguintes.

§ 1° A empresa interessada na transferência de que trata o caput, deverá encaminhar requerimento à Superintendência Adjunta de Fiscalização – SAFIS, instruído com cópia das Notas Fiscais que acobertaram as operações amparadas pelos benefícios de que tratam os artigos 61 e 62 das Disposições Transitórias do RICMS, bem como, demonstrativo dos créditos acumulados, contendo os dados identificadores das mesmas, conforme Anexo III.

§ 2° A Superintendência Adjunta de Fiscalização – SAFIS, designará Fiscal de Tributos Estaduais para proceder a verificação da idoneidade do crédito requerido, devendo este emitir parecer conclusivo opinando pela concessão ou não do pedido, encaminhamento o processo ao SIAT.

Art. 11 O termo de início de vigência do credenciamento para fruição dos benefícios de que tratam os artigos 61 a 62 das Disposições Transitórias do Regulamento do ICMS será a data da publicação do Comunicado de sua concessão no Diário Oficial do Estado.”

Posteriormente, a Lei Estadual n.° 8.629, publicada em 29.12.2006, revogou os artigos 1°, 2° e 4°, da já transcrita Lei n.° 7.293/2000, acrescentando o artigo 4°-A, que estabeleceu requisitos para transferência dos créditos fiscais, quais sejam:

“Art. 2º Fica acrescentado à referida norma o art. 4º-A, com a seguinte redação:

"Art. 4º-A Aos projetos de unidade mato-grossense produtora de energia cuja obra de construção civil fora efetivamente iniciada, ou que já tenham sido contempladas com Licença de Instalação – LI, outorgada pelo órgão ambiental do Estado, fica assegurada a transferência de créditos de ICMS, decorrentes da aquisição de mercadorias ou bens e da utilização de serviços de transportes, em operações e prestações tributadas, sem diferimento do pagamento do imposto e utilizados na implantação do aludido empreendimento.

§ 1º
A transferência de crédito referente à implementação do empreendimento de que trata o caput poderá ser efetuada:

I - pelo prazo de até 02 (dois) anos a contar da publicação da presente norma;

II - até o momento da primeira geração de energia, caso ocorra em período anterior ao prazo assinalado no inciso I.

§ 2º Para fruição do tratamento previsto no caput, o contribuinte deverá, no prazo de 60 (sessenta) dias da publicação da presente lei, requerer junto a Secretaria de Estado de Industria, Comércio e Minas e Energia - SICME a expedição de Resolução declaratória de beneficiário.

§ 3º Quando do requerimento de que trata o § 2º, o interessado deverá informar à SICME, além dos dados cadastrais, as informações a seguir indicadas, as quais serão inseridas na aludida resolução:

I - valor estimado do crédito a se transferir;

II - percentual de execução do referido projeto;

III - estimativa do prazo para conclusão da obra." (Grifo nosso)

Assim como na legislação anterior, foi editada a Portaria n.° 84/2007 – SEFAZ (ID. 102115468 – pág. 55/76 – e ID 102115469 – pág. 01/15), que estabeleceu regras gerais relacionadas à apropriação dos créditos fiscais e, nos artigos 47 a 50, fixou as condições específicas para as empresas geradoras de energia,
in verbis
:

“CAPÍTULO VI

DOS CRÉDITOS REFERENTES A EMPRESAS GERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Seção I

Do Pedido Eletrônico de Autorização de Crédito – PAC-e

Art. 47 A empresa geradora de energia elétrica, pelo contabilista responsável pela sua escrituração fiscal, efetuará o cadastramento do Pedido Eletrônico de Autorização de Crédito – PAC-e, observando os procedimentos mencionados no capítulo III desta Portaria.

Parágrafo único Quando do cadastramento do Pedido Eletrônico de Autorização de Crédito – PAC-e, a empresa geradora de energia elétrica efetuará o registro do pedido como sendo “Crédito ICMS Normal”, mesmo no caso de crédito referente a ativo imobilizado.

Seção II

Da Transferência de Saldos Credores Acumulados

Art. 48 Para transferência do crédito, a empresa geradora de energia elétrica que possuir saldo credor, emitirá Nota Fiscal simbólica com o Código Fiscal de Operações e Prestações – CFOP próprio e o respectivo valor de transferência, bem como preencherá no Sistema PAC-e/RUC-e., o Registro de Utilização de Crédito – RUC-e.

§ 1° O registro de Utilização de Crédito – RUC-e será baixado, automaticamente, pelo sistema, quando do lançamento do Pedido Eletrônico de Autorização de Crédito – PAC-e pela empresa beneficiária da transferência de crédito, de que trata o artigo seguinte (
Nova redação dada pela Port. 134/07, efeitos a partir 27/09/07
)

Redação original.

§ 1º Para aprovação do registro de que trata o caput a empresa geradora de energia elétrica deverá promover ao registro da informação referente à Nota Fiscal simbólica junto ao Sistema SINTEGRA.

§ 2º (revogado) (Revogado pela Port. 134/07, efeitos a partir 27/09/07)

Redação original.

§ 2º No prazo de 15 dias após a inclusão do Registro Eletrônico de Utilização de Crédito – RUC-e no sistema de que trata o caput, a empresa geradora de energia elétrica deverá protocolar na Agência Fazendária de seu domicílio fiscal, requerimento acompanhado da Nota Fiscal simbólica e da terceira via do respectivo RUC-e, para baixa junto ao Sistema PAC-e/RUC-e.

§3º (revogado) (Revogado pela Port. 134/07, efeitos a partir 27/09/07)

Redação original.

§ 3º Nos casos de que trata o parágrafo anterior, a Agência Fazendária respectiva, adotará as medidas previstas no artigo 46 desta Portaria.

Art. 49 Para formalização e finalização da transferência do crédito de que trata esta seção, a empresa beneficiária da transferência de crédito registrará "Pedido Eletrônico de Autorização de Crédito - PAC-e", no endereço da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, informando no campo de registro próprio, a natureza do crédito como sendo "Crédito de Ativo Imobilizado.

Seção III

Da Apropriação Saldos Credores Transferidos

Art. 50 O crédito objeto da transferência de que trata a seção anterior fica equiparado ao crédito do ICMS incidente sobre os bens destinados ao Ativo Permanente (CIAP), devendo a empresa beneficiária, quando da sua apropriação, observando o limite de apropriação mensal de um quarenta e oito avos por mês (1/48). (
Nova redação dada pela Port. 134/07, efeitos a partir 27/09/07
)

Redação original.

Art. 50 Para a apropriação do Crédito do ICMS do Ativo Permanente (CIAP), a empresa beneficiária da transferência de crédito de estabelecimento gerador de energia elétrica, emitirá Nota Fiscal simbólica com o Código Fiscal de Operações e Prestações – CFOP próprio e o respectivo valor da apropriação contra a própria empresa, observando o limite de apropriação mensal de um quarenta e oito avos por mês (1/48), bem como preencherá no endereço eletrônico da SEFAZ/MT o Registro de Utilização de Crédito – RUC-e.

Parágrafo único (revogado) (Revogado pela Port. 134/07, efeitos a partir 27/09/07)

Redação original.

Parágrafo único No prazo de 15 dias após a inclusão do Registro Eletrônico de Utilização de Crédito – RUC-e no sistema de que trata o caput, a empresa beneficiária da transferência de crédito de estabelecimento gerador de energia elétrica deverá protocolar na Agência Fazendária de seu domicílio fiscal, requerimento acompanhado da Nota Fiscal simbólica e da terceira via do respectivo RUC-e, para baixa junto ao Sistema PAC-e/RUC-e.”

Na hipótese dos autos, observa-se que as partes Apeladas obtiveram credenciamento da Secretaria de Estado da Fazenda, referente ao benefício fiscal de transferência de crédito fiscal, para os anos de 2004 a 2006, conforme comunicados juntados aos autos (ID. 102115469 – pág. 17/31), nos termos dos artigos 10 e 11
,
da Portaria n.° 016/2012 – SEFAZ.

Ainda, verifica-se que, a partir das alterações promovidas pela Lei Estadual n.° 8.629/06, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, disposto no artigo 4º-A, § 2°, da Lei Estadual n.° 7.293/00, as empresas apresentaram requerimento à Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Minas e Energia – SICME – a expedição de Resolução Declaratória de Beneficiário, consoante protocolos de n.° 36233/2007, 36194/2007 e 36224/2007, datados de 09.02.2007 (ID. 102115469- pág. 33/34, 40/42 e 51/52).

Igualmente, em 15.07.2008, apresentaram requerimento de transferência de créditos relativos ao ICMS, por meio dos protocolos n.° 399353/2008, 399336/2008 e 399302/2008 (ID. 102115469 – pág. 70, 102115475 – pág. 71/73 e 102115476 – pág. 02/04), os quais foram devolvidos pela Gerência de Gestão do Crédito Fiscal, para que procedessem de acordo com os artigos 47 a 50 da Portaria n.° 84/2007 (ID. 102115476 – pág. 06/11).

Nos autos de infração n.° 122656001300056200914, 122656001300057200915 e 122656001300058200916 (ID. 10215470 – pág. 13/42), constata-se que a atividade tida como inidônea foi a realização da transferência de crédito “não autorizada pelo fisco estadual”. No entanto, ao que se observa acima, foram atendidas as determinações, conforme determinado pela Fazenda Pública.

Ademais, conhece-se do autuado, que as empresas apeladas realizaram novo requerimento para que fosse expedida a Resolução Declaratória de Beneficiárias, com efeitos retroativos, em 11.11.2010, mediante o protocolo n.° 837625/2010 (ID, 102115469 – pág. 60), tendo a Secretaria de Estado da Industriam Comércio, Minas e Energia, no parecer n.° 013/AJ/11/SICME, salientado que tais pedidos haviam sido atendidos, com exceção da empresa RIO VERDE ENERGIA S/A, conforme transcrevo (ID. 102115468 – pág. 34/42):

“(...) 3.0. – Da Conclusão

Diante de todo exposto e após a análise de toda documentação acostada aos autos e legislação pertinente à matéria, sem embargo ao parecer exarado pelo Superintendente de Energia da SICME, entendemos que em relação ao pedido formulado pelas empresas requerentes tais pedidos já foram atendidos, com exceção ao da empresa RIO VERDE ENERGIA S/A, que ao nosso entender não existe nos autos documentos necessários que comprovem credenciamento para fruição dos benefícios, bem como documentos que comprovem a transferência de mudança de titularidade da empresa AMPER ENERGIA S/A para a mesma, o que deverá solicitar junto a Secretaria de Estado da Fazenda via processo administrativo.”

Outrossim, observa-se que, no processo n.° 34.394/2011, instaurado a partir do ofício n.° 001/2011/SADE/SICME, em que Secretário Adjunto de Desenvolvimento da SICME encaminha cópia do processo n.° 837625/2010/SICME ao Secretário de Estado de Fazenda
,
para conhecimento e providências quanto à solicitação de emissão de Resolução Declaratória de Beneficiária, novamente
,
o Fisco entendeu como desnecessária tal resolução (ID. 102115469 – pág. 37/39):

“(...) 10. Ante ao exposto, esta Assessoria de Política de Tributação entende que a emissão de Resolução Declaratória de Beneficiário às empresas requerentes é absolutamente dispensável – em face da existência dos Comunicados acima enumerados. Outrossim, decidindo-se pela sua emissão, pelos mesmos motivos as três empresas requerentes fazem jus à citada Resolução Declaratória de Beneficiário.”

A propósito, importante pontuar
,
que na referida decisão, a Secretaria de Estado de Fazenda acolheu a extensão dos benefícios à empresa RIO VERDE ENERGIA S.A., pois constatou que ocorreu a alteração da titularidade da empresa AMPER ENERGIA S/A.

Como se vê, a própria administração pública dispensou o atendimento de determinadas exigências legais, de modo a macular a autuação das empresas requeridas por descumprimento de tais requisitos no mesmo período.

Dessa maneira, como pontuou o juízo
a quo
, não foram descumpridas as exigências previstas na Lei Estadual n.° 7.293/2000, Portaria n.° 16/2002 – SEFAZ, Lei Estadual n.° 8.629/2006 e Portaria n.° 84/2007 – SEFAZ, não havendo se falar em transferência inidônea de créditos tributários.

No mais, a despeito do alegado pela parte Apelada acerca da presunção de legitimidade dos autos de infração, mister registrar que
,
embora dotados de tal presunção, esta é relativa, ou seja, admite prova em contrário, o que se verifica na hipótese, diante dos documentos já referenciados neste voto.

Nesse sentido:

“REXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR COMISSIONADO – VERBAS RESCISÓRIAS – FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS, ACRESCIDAS DE 1/3 –
ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – APRESENTAÇÃO DE PROVA CONTRÁRIA
– VALORES DEVIDOS – APURAÇÃO EM LIQUDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO ADESIVO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Aos servidores públicos ocupantes de cargo em comissão é assegurado constitucionalmente, quando exonerados, o direito ao recebimento de 13° salário, bem como férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço.

2. Tratando-se a presente demanda de verba remuneratória, ou seja, de relação de trato sucessivo, incide a aplicação da Súmula n° 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação.

3.
Embora os atos administrativos sejam dotados de presunção de legitimidade e legalidade, tal presunção pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, o que se verifica na hipótese, diante da apresentação de certidão emitida por Conselheiro do Tribunal de Contas e prova testemunhal produzida em juízo.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, “o termo inicial da incidência da correção monetária deve ser fixado no momento em que cada parcela seria devida, em se tratando de verba de natureza alimentar” (STJ – AgRg no AREsp 350394 ES 2013/0166542-1, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 03/06/2014).

5. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

6. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.”

(N.U 0021197-56.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022). (Grifo nosso)

DO REEXAME NECESSÁRIO

A remessa necessária, no ordenamento jurídico vigente, constitui uma exigência legal para garantir eficácia a determinadas sentenças, em especial, àquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A previsão legal é obrigatória e encontra-se expressa no artigo 496, do Código de Processo Civil, sem prejuízo do disposto na Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula n° 490/STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. (Tema Repetitivo 1081/STJ)

Portanto, o Reexame Necessário consiste na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça ainda que ausente qualquer irresignação recursal pelas partes envolvidas na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, é o que se dessume da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“Súmula 423/STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege”.

Após a revisão do ato processual, o título judicial estará formalmente validado e apto à execução.

Da detida análise do feito, concluo que a sentença, já transcrita nesse voto, não merece reparos, consoante fundamentação apresentada na análise do mérito recursal, alinhada ao teor da decisão monocrática de ID. 113458987, cujos argumentos, também, já se encontram reproduzidos e passam a fazer parte do presente julgamento.

No que se refere aos consectários legais, observa-se que na sentença sob reexame, após acolhimento dos embargos de declaração, foi determinada observância dos Temas n.° 810 do STF e n.° 905 do STJ na aplicação dos juros e correção monetária do crédito devido pela Fazenda Pública.

Nesse contexto, tem-se que
o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput)
; quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso)

Destarte, agiu com acerto o Juízo monocrático, mostrando-se irretorquível a sentença sob reexame, o que impõe a sua ratificação.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante mencionado, a parte Apelante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que ratificou a sentença
a quo

(ID. 113458987), suscitando, preliminarmente, a nulidade dos atos processuais posteriores ao ato sentencial, por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública. No mérito, defendeu a legalidade da cobrança do ICMS e dos autos de infração, além da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A respeito da ausência de intimação da Fazenda Pública, conforme relatado, após a conversão do julgamento do agravo em diligência (ID. 118971453), para que fosse certificado quanto à intimação e decurso de prazo para interposição de recurso voluntário, o ESTADO DE MATO GROSSO foi devidamente intimado, com a reabertura do prazo recursal.

Nesse contexto, o ente Estatal interpôs Recurso de Apelação, argumentando, no mérito, os mesmos fatos e fundamentos apresentados no Agravo Interno, matérias apreciadas neste voto, o que implica na perda de objeto do agravo.

A propósito:

“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o recurso de apelação tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os recursos versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, considerando a devolução do prazo recursal à parte Agravante, sanando a irregularidade suscitada pelo recurso regimental, bem como pelo julgamento do recurso de apelação interposto, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno encontra-se prejudicado.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De acordo com o relatado, a parte Apelada postula, nas contrarrazões, pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

No que tange aos honorários recursais, conforme assente no Superior Tribunal de Justiça, a majoração da verba honorária sucumbencial é devida, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, quando evidenciados, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(Sem destaques no original)

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020). (grifo nosso)

Na hipótese, verifica-se que a sentença foi proferida em 28.06.2019, o apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO foi totalmente desprovido, e o Juízo
a quo
condenou a parte ora sucumbente a pagar honorários advocatícios, nos termos do art. 85,§ 3°, do Código de Processo Civil.

Entretanto, da leitura do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, é possível verificar que é vedado ao Tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os limites estabelecidos nos parágrafos 2° e 3°, do mesmo artigo,
in verbis:

“(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

In casu
, observa-se que a verba de sucumbência foi fixada na origem em 5% (cinco por cento) do valor do proveito econômico da causa, em atenção ao disposto no artigo 85, § 3º, inciso IV, do CPC, considerando o valor da causa que ultrapassa 20.000 (vinte mil) salários-mínimos. Vejamos:

“(...)
§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (...)” (Grifo nosso)

Desse modo, descabida a majoração dos honorários advocatícios,
porque
fixados, na fase de conhecimento, no limite máximo estabelecido nos parágrafos 2° e 3°, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO A SENTENÇA
, reputando
prejudicado o AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022